Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-87.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011835-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA NEIVA - CPF: 975.670.351-20 (ADVOGADO), BIOGEN - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.559.994/0001-60 (AGRAVANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE – LAUDO UNILATERAL – DOCUMENTO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA – DEFERIMENTO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA – SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS – GARANTIA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CAUÇÃO APRESENTADO EM JUÍZO – BEM DADO EM GARANTIA – VALOR MUITO SUPERIOR AO VALOR DO PROTESTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – FACULDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE NO CASO EM QUESTÃO – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DESFAVORÁVEIS PELA AGRAVANTE – AFIRMAÇÃO DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O laudo apresentado com a inicial demonstraria, a princípio, ausência de efetividade dos insumos agrícolas vendidos, e as fotografias juntadas no agravo comprovariam desenvolvimento favorável da plantação. Entretanto, o juízo de primeiro grau não analisou provas neste sentido.

2- A sustação do protesto deferida visa garantir o resultado útil do processo, pois até que se analise o mérito pode a parte autora sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, pois não poderá exercer sua atividade comercial livremente, além de estar com seu nome sujo perante credores e demais comerciantes.

3- Há caução oferecido em juízo em valor muito superior ao montante protestado, de sorte que não há prejuízo em caso de improcedência da demanda.

4- Nos termos do art. 300, §1º, do CPC,
“Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

5- A questão é controvertida, pois a prova apresentada pelo agravado, laudo técnico, demonstra que os insumos agrícolas não tiveram o devido efeito, enquanto que as fotografias apresentadas pela parte agravante diriam o contrário, de maneira que, enquanto a questão assim estiver apresentada, e considerando que há caução em juízo, prudente é a manutenção do estado menos gravoso, na colheita dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, até que, na instrução, tudo se aclare.

6- A aferição dos vícios de consentimento, apresentadas no agravo, devem ser reservadas a eventual juízo de mérito, pois condizentes com a cognição exauriente.

7- Acerca da alegada necessidade de realização de audiência de justificação prévia, depreende-se que o art. 300, §2º, do CPC, coloca sob o poder discricionário do juízo a realização do ato, não sendo, portanto, uma imposição legal.

8- Apesar de a agravante alegar estar em condições financeiras desfavoráveis, não apresenta nos autos qualquer documento neste sentido, como declarações de imposto de renda ou documentos similares, tratando-se de alegação desprovida de qualquer acervo probatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020